Tribunal: STF
Processo: ARE 1388886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Crime contra a ordem tributária praticado por funcionário público. Lavagem de dinheiro. Art. 317 do Código Penal. Art. 3º, inciso II, da Lei 8.137/1990. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. 4. Inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.